Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706227-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora